Tribunal: TJSP
Processo: 3007389-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015 – Redução da Gratificação de Gestão Educacional por ocasião da aposentadoria ocorrida em janeiro/2021 com integralidade e paridade – Admissão do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a GGE – Sobrestamento do feito e dos autos de origem até julgamento do r. IRDR.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007389-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Alto - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/01/2022

Data de publicação:

25/01/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidora pública estadual inativa – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Redução da Gratificação de Gestão Educacional por ocasião da aposentadoria ocorrida em janeiro/2021 com integralidade e paridade – Admissão do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidora pública estadual inativa – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Redução da Gratificação de Gestão Educacional por ocasião da aposentadoria ocorrida em janeiro/2021 com integralidade e paridade – Admissão do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a GGE – Sobrestamento do feito e dos autos de origem até julgamento do r. IRDR.